Tribunal: STF
Processo: HC 202082
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Corréu que não figurou como paciente no ato dito coator. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Writ conhecido em parte e, nessa extensão, negado seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Manoel Pinheiro Gonçalves Júnior em favor de Luiz Cláudio Almeida Souza e Elionai dos Santos Melo, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 629.599/PA (evento 3).
    Os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006.
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 
      (…)
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para melhor delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, in verbis: 
    "No caso de que aqui se cuida, os elementos constantes dos autos realçam a periculosidade dos autuados, sobretudo diante da natureza da droga apreendida. 
    23. Verificada a variedade de droga apreendida (cocaína e maconha), somando-se a notícia de que um dos autuados ter tentado contra a vida de um policial militar em Belém-PA, reconhece-se, pois, a presença de circunstâncias fático-jurídicas que demostram a necessidade a segregação cautelar dos autuados para evitar a reiteração do cometimento de tão grave delito, que atinge não somente a pessoa dos que padecem da dependência química, como igualmente a família destes e a própria sociedade. 
    24. Além dessas circunstâncias concretas que já autorizam do decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, há registro no sentido de que os autuados respondem a processo por crime de mesma natureza, inclusive, já obtiveram liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, dentre elas a de não serem novamente autuados em flagrante delito.
    25. Todas essas circunstâncias evidenciam, sim, a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública." (fls. 50-51, grifei).
    Na mesma esteira, colhe-se do v. acórdão objurgado:
    (...).
    Da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja pela quantidade do entorpecente apreendido - 240 gramas de maconha - a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada, seja em razão de o paciente responder pelo crime de tráfico de drogas em ação penal diversa, tendo sido beneficiado pela liberdade provisória, quando novamente preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do mesmo delito, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 
    (…)
    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    No que tange ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, ressalta-se que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. Sobre o tema: 
    (…)
    Colhe-se do v. acórdão vergastado, no que pertine ao trâmite da ação penal originária, verbis: 
    (...).
    Da leitura dos excertos transcritos, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, considerando-se que a instrução processual se encerrou em 20/02/2020, tendo sido suspensos os prazos processuais em razão da pandemia de COVID-19, estando os autos aguardando apenas a juntada do laudo toxicológico definitivo, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    Ademais, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau já tomou providências no sentido de determinar a apresentação do referido laudo, com o objetivo de prolatar a sentença no menor prazo possível. 
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.
    A corroborar tal entendimento, a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema: 
    (…)
    Também não se verifica constrangimento ilegal decorrente da ausência de reavaliação da necessidade da prisão preventiva, eis que conforme consulta ao sítio eletrônico do eg. Tribunal de origem, o juízo já determinou vistas ao Ministério Público para parecer acerca da reavaliação, em decisão datada de 14/12/2020, a qual transcrevo, a seguir: 
    (...).
    Por fim, no que pertine ao pleito de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, imperioso tecer breves comentários acerca do artigo 318 do Código de Processo Penal, que trata do tema. O paciente pleiteia o benefício do inciso VI do referido dispositivo, o qual dispõe: 
    (...)
    Dessarte, a norma faculta a substituição quando se tratar de prisão preventiva de homem que seja o único responsável pelos cuidados de filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 
    Convém destacar, num primeiro momento, que a regra processual consubstanciada no caput do artigo 318 do CPP revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, da concessão do benefício, desde que observada uma das hipóteses previstas nesse dispositivo, bem como outros parâmetros nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal. 
    (...)
    A análise do excerto transcrito, permite asseverar que, na hipótese, além da devida fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, ante a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas, sequer ficou comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados do seu filho, capaz de ensejar a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar. 
    À míngua da efetiva comprovação quanto à imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho, portanto, não se pode conceder o benefício pleiteado. A corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes: 
    (…)
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. 
    (...)
    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.”
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausente os requisitos autorizadores. Alega excesso de prazo para a formação da culpa, custodiados os Pacientes desde 03.4.2019. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ. Aduz a possibilidade de prisão domiciliar em favor do paciente Luiz Cláudio Almeida Souza, porquanto genitor de 2 (dois) filhos menores. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    No tocante ao corréu Elionai dos Santos Melo, apesar de ter sido apontado o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, verifico que o mesmo não figurou como paciente no ato dito coator. Assim, mostra-se inviável, nesta parte, o conhecimento do writ. 
    Em relação ao paciente Luiz Cláudio Almeida Souza, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de ‘habeas corpus’ supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
    Por outro lado, sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020.
    De todo modo, quanto ao reflexo da Covid-19 na prisão preventiva do paciente Luiz Cláudio Almeida de Souza, a Corte Estadual ressaltou que ‘As alegações do impetrante quanto à necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, tais argumentos não são suficientes para, por si só, autorizar a concessão de liberdade ao requerente’. 
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente e inexistente indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a mencionada Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, conheço, em parte, do presente habeas corpus e, nessa extensão, nego seguimento ao writ (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora